Tribunal: TJPA
Processo: 0007873-45.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007873-45.2018.8.14.0005

APELANTE: BARBARA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: NORTE ENERGIA SA NESA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO EM RAZÃO DE OBRA PÚBLICA (USINA DE BELO MONTE). REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPOSSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO OU RUC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ocupante de imóvel afetado por desapropriação para instalação da Usina de Belo Monte, objetivando o fornecimento de unidade de reassentamento urbano coletivo (RUC), auxílio mudança, armazenamento de móveis e indenização por danos morais, alegando formação de núcleo familiar autônomo, atividade comercial e enquadramento como família convivente. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a parte autora preencheu os requisitos do Plano Básico Ambiental (PBA) para reconhecimento de núcleo familiar convivente/autônomo e consequente direito ao reassentamento urbano coletivo e outros benefícios; (ii) analisar a existência de direito à indenização por danos morais diante da atuação da concessionária de energia; (iii) avaliar os efeitos de acordo extrajudicial firmado e a impossibilidade de dupla indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação cumulativa e contemporânea à data de corte de residência, autonomia funcional e financeira para reconhecimento de família convivente, ônus não atendido pela autora.
4. Documentação constante nos autos revela ausência de cadastro contemporâneo, mudança de declarações e recebimento de indenização e benefícios pela autora a título de ocupante de imóvel cedido, mediante acordo extrajudicial válido, sem vício de consentimento.
5. Inexistência de ato ilícito, abuso, excesso ou arbitrariedade por parte da concessionária, que cumpriu estritamente o PBA e oportunizou apresentação de documentos.
6. Vedação à duplicidade de indenização para mesma unidade familiar, nos termos do PBA e jurisprudência local.
7. Danos morais não configurados, pois o dissabor decorrente de negativa administrativa, fundada em ausência de prova, não caracteriza violação de direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Barbara Ferreira de Oliveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Indenização, movida por Barbara Ferreira de Oliveira em face de Norte Energia S/A.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora residia no imóvel pertencente à sua genitora, Maria do Socorro da Silva, localizado na Rodovia Ernesto Acioly, nº 02, bairro Aparecida, no município de Altamira/PA, até o ano de 2012, momento em que ocorreu a desapropriação para construção da Usina de Belo Monte. Sustentou que mantinha no local núcleo familiar próprio, composto por seus filhos e companheiro, bem como desenvolvia atividade comercial de venda de sorvetes. Em razão da desapropriação, afirmou fazer jus ao recebimento de uma unidade de reassentamento urbano coletivo, auxílio mudança, armazenamento de móveis e indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de outras providências pertinentes. Requereu, assim, a condenação da parte ré ao fornecimento da unidade de reassentamento (RUC), pagamento de aluguel social mensal, indenização pelos danos morais e demais consectários.

Posteriormente, a contestação apresentada por Norte Energia S/A defendeu, em preliminar, a prescrição da pretensão indenizatória, e, ainda, a inépcia da petição inicial quanto aos danos morais e materiais, além da necessidade de inclusão do companheiro da autora no polo ativo. No mérito, alegou que a autora e seu companheiro foram enquadrados como ocupantes de imóvel cedido, motivo pelo qual receberam aluguel social. Aduziu que houve quitação extrajudicial entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, razão pela qual não haveria falar em indenização adicional, nem em danos materiais ou morais. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Após réplica, houve saneamento do feito, com afastamento das questões preliminares, fixação dos pontos controvertidos e deferimento da produção de provas, incluindo a realização de audiência de instrução e julgamento. Na audiência, foi ouvida a preposta da requerida, Sra. Danielle de Cássia Padilha Pinheiro, e a testemunha Edimar Anselmini. A requerente apresentou alegações finais, enquanto a requerida optou por não se manifestar. Em seguida, vieram os autos conclusos para sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a sentença não apreciou corretamente os pedidos deduzidos na inicial. Sustentou, em suas razões, que residia no imóvel afetado desde 2012, juntamente com seus filhos e companheiro, possuía núcleo familiar autônomo e exercia atividade comercial. Defendeu que o núcleo familiar deveria ser considerado para fins de reparação prevista no Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento Belo Monte, especialmente para o recebimento de unidade de reassentamento urbano coletivo (RUC). Alegou que, na instrução, restou comprovado, inclusive pela preposta da parte ré, que sua situação foi reavaliada para reenquadramento como família convivente e que constava nos cadastros da Norte Energia como unidade familiar. Por fim, reiterou o direito ao recebimento do imóvel, auxílio mudança, armazenamento de móveis e, subsidiariamente, indenização por danos morais, requerendo a reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrida, Norte Energia S/A, apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença por entender que a decisão está em harmonia com a legislação, a jurisprudência e as provas constantes nos autos. Argumentou que a autora foi corretamente enquadrada como ocupante de imóvel cedido, tendo recebido aluguel social e ampla quitação dos direitos, e que não comprovou documentalmente a existência de núcleo familiar autônomo até a data de corte estabelecida no Plano Básico Ambiental. Ressaltou que não houve demonstração de qualquer ilegalidade ou ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, e que os procedimentos administrativos foram rigorosamente observados, não havendo fundamento para reforma da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida, em razão da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício de reassentamento urbano coletivo, bem como da inexistência de elementos que ensejassem a indenização por danos morais, nos termos do parecer juntado aos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Barbara Ferreira de Oliveira em desfavor da empresa Norte Energia S/A, consistentes, em síntese, na condenação ao fornecimento de unidade de reassentamento urbano coletivo (RUC), pagamento de aluguel social, indenização por danos morais e outros consectários decorrentes da desapropriação do imóvel em que residia, em razão da implantação da Usina de Belo Monte.

DOS REQUISITOS DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) E DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS

Inicialmente, impende destacar que a controvérsia central gravita em torno do cumprimento dos requisitos previstos no Plano Básico Ambiental – PBA da UHE Belo Monte, instrumento normativo que detalha as condições objetivas para a concessão de benefícios compensatórios, a exemplo do reassentamento coletivo e do pagamento de auxílio-mudança. Conforme detalhado na sentença, competia à parte autora, ora apelante, a demonstração robusta dos fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O PBA, em seu item 4.4.2.8-3, exige, para o reconhecimento da condição de família agregada/convivente, a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (I) possuir algum grau de parentesco com o proprietário ou posseiro do imóvel, (II) residir no imóvel afetado na data de congelamento, (III) coabitar com a família principal e, (IV) demonstrar independência financeira e funcional em relação à família principal, até a data de cadastramento para o benefício ou a data de corte estipulada.

No caso sob exame, verifica-se que a autora, ora recorrente, não logrou êxito em evidenciar, de modo documental ou testemunhal consistente, que mantinha unidade familiar autônoma no imóvel afetado, com a necessária independência funcional e financeira, até a data de corte (janeiro de 2013), de acordo com o rigor que o direito probatório reclama.

Ademais, a genitora da autora, Sra. Maria do Socorro da Silva Ferreira, declarou, em cadastro socioambiental realizado em 24/11/2011, não residir no imóvel afetado, mas em endereço diverso (KM 80, Altamira/Marabá – Flamengo Sul, Município de Anapú/PA), além de informar que o imóvel estava alugado a terceiro. Somente em revisão cadastral posterior, em 27/09/2013, a genitora alegou ter retornado à residência, oportunidade em que mencionou a presença da autora, pleiteando seu enquadramento como família convivente. Todavia, a alteração superveniente, destituída de outras provas materiais, mostra-se insuficiente para, isoladamente, demonstrar o preenchimento do critério exigido pelo PBA à época da data de corte.

A jurisprudência possui entendimento pacificado no sentido de que a inclusão tardia em cadastros, sem lastro em elementos objetivos e contemporâneos ao período de congelamento, não se presta a comprovar direito adquirido a benefícios indenizatórios, de modo a evitar burla ao regramento restritivo do PBA e impedir o enriquecimento ilícito de determinadas famílias, sob pena de ocorrerem indenizações duplicadas ou até mesmo indevidas.

DA AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE E DO ACORDO EXTRAJUDICIAL

No presente caso, consta nos autos que a própria requerida, ora apelada, oportunizou à recorrente, em sede administrativa, a demonstração de enquadramento como família convivente, não tendo a autora apresentado os documentos exigidos. Tal fato, reiterado em sede judicial, findou por reforçar a ausência de direito subjetivo ao benefício pleiteado.

Ressalte-se, por oportuno, que a recorrente firmou acordo extrajudicial com a demandada, reconhecendo seu enquadramento como ocupante de imóvel cedido, razão pela qual recebeu os benefícios correspondentes (aluguel social e indenização pelo fundo de comércio). Não há qualquer indício, nos autos, de vício de consentimento, coação, dolo ou qualquer causa de anulabilidade do negócio jurídico celebrado, sendo plenamente aplicáveis os artigos 104 e 421 do Código Civil, que consagram o princípio do pacta sunt servanda e a força obrigatória dos contratos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR OU TITULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por ocupantes de imóvel desapropriado no município de Altamira, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização e reassentamento em razão de desapropriação efetuada por Norte Energia S/A. Alegaram habitação no imóvel pertencente a Alexandrina Gomes de Oliveira e sua família, afetado pelas obras da Usina de Belo Monte, pleiteando reconhecimento como famílias conviventes ou agregadas, com direito à compensação prevista no Plano Básico Ambiental (PBA). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes demonstraram: (i) a existência de vínculo de convivência familiar ou agregado com os titulares do imóvel; (ii) a constituição o de núcleo familiar autônomo antes da data de congelamento prevista no PBA; (iii) o direito à indenização por eventual desapropriação indireta sem o devido reassentamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A sentença está fundamentada na ausência de prova documental da coabitação em período anterior ao congelamento, bem como da constituição de núcleos familiares independentes. 4. Cadastro socioeconômico inicial realizado pela proprietária do imóvel não indicava os apelantes como moradores. 5 . Provas testemunhais apresentadas são frágeis, sem precisão temporal, e ausentes elementos mínimos para inversão do ônus da prova. 6. Também não se comprovou união estável entre os casais apontados, tampouco titularidade ou posse autônoma que ensejasse indenização por desapropriação. 7 . Precedentes do TJPA reconhecem que a elegibilidade ao reassentamento depende de critérios objetivos do PBA, entre eles a anterioridade da residência e autonomia do núcleo familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida . Tese de julgamento: 1. A elegibilidade ao reassentamento urbano coletivo previsto no PBA da UHE Belo Monte exige comprovação de residência anterior ao congelamento e autonomia funcional e financeira como família convivente. 2. A ausência de comprovação de posse ou titularidade do imóvel inviabiliza o reconhecimento de indenização por desapropriação indireta . 3. Depoimentos testemunhais imprecisos e ausência de cadastro prévio não suprem a exigência probatória. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021346220168140005 26230305, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. NORTE ENERGIA S.A. EMPREENDIMENTO USINA HIDRELÉTRICA DO BELO MONTE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPOSSAMENTO. DANOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O autor, ora apelante, alegou, em apertada síntese, que é proprietário de metade de lote na área de 125.000 m2 situado no loteamento Jardim Independente I, Altamira/PA e que, após adquirir seu imóvel foi morar fora do Brasil, razão pela qual não soube que seu terreno estava sendo ocupado para fins de utilidade pública pela requerida.

2. A indenização por desapropriação indevida pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel e também a comprovação do efetivo empossamento, além da irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação. Precedente (
EREsp 628.588/SP
, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008. DJe 9.2.2009).

3. O autor não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que o requerente, ora apelante, é detentor das áreas em litígio, uma vez que juntou aos autos apenas compromisso de compra e venda do imóvel sem registro ou averbação nos cartórios competentes, o que seria necessário para o pagamento de indenização.

4. Ademais, em análise aos autos, verifica-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado para fins de utilidade pública ou qualquer outro fim pela requerida no empreendimento USINA BELO MONTE, eis, que nesse sentido, as fotos do terreno juntadas aos autos evidenciam apenas plantações verdes, com árvores típicas da região, sem qualquer indício de ocupação por terceiros, além do que não há mapas, nem coordenadas gráficas indicando a localização do terreno visualizado nas fotos.

5. Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios para indenização por ocupação indireta pela requerida, não há falar em indenização por desapropriação

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800948-97.2018.8.14.0005
– Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

DA IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO E DO PRECEDENTE EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS

Ainda sobre o tema, é relevante destacar que, mesmo admitida a possibilidade de convivência familiar ampliada em um mesmo imóvel, a duplicidade de indenização para a mesma unidade familiar é expressamente vedada, tanto pelo PBA quanto pela jurisprudência consolidada sobre a matéria, para evitar a destinação de benefícios cumulativos injustificados.

Destaco que a posseira e genitora da parte autora, senhora Maria do Socorro da Silva Ferreira, recebeu as indenizações referentes ao imóvel.

Ademais, para que seja concedida indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração cabal de ato ilícito perpetrado pela ré, apto a violar direitos de personalidade da autora, gerando efetivo abalo moral. Inexistente qualquer conduta reprovável ou ilícita da requerida, não há que se falar em reparação civil. O simples dissabor decorrente da negativa do benefício, por ausência de cumprimento dos requisitos objetivos, não configura dano moral indenizável.

No caso em exame, resta claro que a autora não comprovou qualquer excesso, abuso, arbitrariedade, coação ou conduta irregular por parte da empresa apelada, a qual atuou nos estritos limites da legislação de regência e do PBA, de modo transparente e pautado pela boa-fé objetiva, não havendo base para reconhecimento de qualquer violação a direito da personalidade.

Assim, verificada

a regularidade da atuação da empresa demandada, a ausência de comprovação dos requisitos para o benefício de reassentamento e a não configuração de dano moral indenizável, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025